Tribunal: TJMT
Processo: 1003519-22.2019.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003519-22.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concessão / Permissão / Autorização]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUARA SANTANA HENRY - CPF: 003.842.561-04 (ADVOGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (AGRAVANTE), SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT - CNPJ: 33.053.596/0001-47 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), DIOGO EGIDIO SACHS - CPF: 601.090.330-00 (ADVOGADO), FERNANDO GARCIA BARBOSA - CPF: 006.783.071-48 (ADVOGADO), AGER - AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INSTRUMENTO - MANDADO DE SEGURANÇA – AGER – EMISSÃO DO CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL - CONDICIONAMENTO À COMPROVAÇÃO DE REGULARIDADE FISCAL – IMPOSSIBILIDADE - PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, sob pena de se violar o princípio do livre exercício da atividade econômica, insculpido no art. 170, parágrafo único, da CF.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:
AGER – AGÊNCIA DE REGULAÇÃO

DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO:
SINDICATO DAS EMP DE TRANSP RODOV DE PASS DO EST DE MT

TERCEIRO INTERESSADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pela
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1031378-21.2018.8.11.0041, impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso
, para suspender a eficácia da notificação expedida pela Agravante, que condicionou a emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, às empresas reguladas/sindicalizadas, à demonstração da regularidade fiscal.

Sustenta a Agravante que, a decisão deve ser reformada, uma vez que o ato tido como ilegal decorreu de cumprimento de obrigação legal, prevista no artigo 10 da Lei Complementar nº 432/2011, que dispõe sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado do Mato Grosso - STCRIP/MT e sobre os terminais rodoviários, serviço de interesse público de fretamento, estabelece, como uma das obrigações das prestadoras do serviço, a manutenção da regularidade quanto aos aspectos tributários, previdenciários, trabalhistas ou cíveis durante a sua operação e impõe que as empresas apresentem à AGER/MT as certidões negativas anualmente.

Defende que, a Lei de Licitações também exige a regularidade fiscal para habilitar qualquer interessado no processo licitatório, bem como estabelece a obrigação de manter a regularidade durante todo o período de execução do contrato.

Aduz que, não há qualquer ilegalidade na exigência dos documentos relativos à regularidade fiscal estabelecida na Resolução AGER/MT nº 002/2013 para fins de emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC para operar o transporte coletivo intermunicipal de passageiros no âmbito do Estado de Mato Grosso, já que referida exigência vem ao encontro das normas federais e estaduais.

Dessa forma, requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso e, no mérito o provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

A Agravante consignou a dispensa de juntada dos documentos obrigatórios, nos termos do art. 1017, § 5º, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos.

Feito isento de preparo recursal, por se tratar de recurso interposto em face de decisão proferida em mandado de segurança.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido por esta Relatora, no ID n. 7381107.

As informações foram colacionadas no ID n. 7457903, noticiando o cumprimento pelo Agravante, do disposto no art. 1.018 do CPC, bem como a manutenção da decisão agravada, por seus próprios fundamentos.

As contrarrazões vieram no ID n. 7915890, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça, manifestou no ID n. 8022300 pelo desprovimento do agravo de instrumento,
mantendo-se incólume a decisão impugnada.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 9 de setembro de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com Pedido de Efeito Suspensivo, interposto pela
AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso
, contra a decisão prolatada pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que deferiu a liminar vindicada no Mandado de Segurança n. 1031378-21.2018.8.11.0041, impetrado pelo
Sindicato das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiros do Estado de Mato Grosso,
para suspender a eficácia da notificação expedida pela Agravante, que condicionou a emissão do Certificado de Registro Cadastral – CRC, às empresas reguladas/sindicalizadas, à demonstração da regularidade fiscal.

Ao deferir o pedido de liminar, o Magistrado Singular consignou que,
não obstante o artigo 55, inciso XIII, da Lei n. 8.666/93 estabelecer como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral
.

Ressaltou, ainda que,
na

situação de suposta irregularidade fiscal das empresas filiadas ao Impetrante - o Impetrando detém outros meios para solucionar a pendência, e não a criação de barreiras às atividades das empresas
.

Pois bem.

Como se sabe, em sede de agravo de instrumento cumpre tão somente analisar se houve acerto ou desacerto na decisão atacada, e se estão presentes ou não os requisitos necessários para a concessão da medida pretendida.

Inicialmente, impende ressaltar, que, o CRC é um documento indispensável para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário intermunicipal de passageiros, no Estado do Mato Grosso, nos termos da Resolução AGER/MT n.º 002/2013, que exige a cópia autenticada da Certidão de Regularidade Fiscal com a Fazenda Estadual, Certidão Negativa quanto à Dívida Ativa do Estado, Certificado de Regularidade perante o FGTS e Certidão Negativa de Débito expedida pelo INSS.

Todavia, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca da desproporcionalidade entre a restrição ao exercício de atividade econômica – no caso, para a emissão da Certidão de Registro Cadastral - CRC e a exigência do adimplemento fiscal.

Veja-se:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ANTT. LEI N. 10.233⁄2001. 1. Recurso especial em que discute a ANTT condicionar a renovação do Certificado de Registro para Fretamento (CRF) de empresa de turismo ao adimplemento de multas devidas. 2. Hipótese em que a Corte de origem manifestou o entendimento de que impedir a renovação do CRF seria medida desproporcional de restrição ao legítimo exercício de atividade econômica, quando a ANTT dispõe de meios judiciais para obter o adimplemento. 3. O Supremo Tribunal Federal editou as Súmulas n. 70, n. 323 e n. 547, com o objetivo de impedir que a autoridade administrativa, a pretexto de obrigar o contribuinte a cumprir suas obrigações tributárias, inviabilize a atividade por ele desenvolvida, em obediência ao princípio constitucional do livre exercício da atividade econômica (nesse sentido: RE 106.759⁄SP, Rel. Min. Oscar Corrêa, DJU 18.10.1985). 4.
"O entendimento sumulado no STF por meio dos enunciados 70, 323 e 547, bem como o desta Corte Superior, por meio da Súmula 127⁄STJ, segue a lógica de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional ou econômica do contribuinte"

(REsp 1.069.595⁄DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, DJe 27⁄5⁄2009).

A propósito, em recente julgado este Sodalício assim decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA –
EMISSÃO DE NOTA FISCAL CONDICIONADA À REGULARIDADE FISCAL – NEGATIVA DO FISCO AO ARGUMENTO DE EXISTÊNCIA DE DÉBITOS FISCAIS – CONDICIONAMENTO À SUA QUITAÇÃO – ILEGALIDADE
– CERCEAMENTO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE COMERCIAL DO CONTRIBUINTE E UTILIZAÇÃO DE MEIO COERCITIVO PARA RECEBIMENTO DE TRIBUTOS QUE O FISCO ENTENDE DEVIDO – SÚMULA 70 DO STF – OFENSA AO ART. 5º, INCISO XIII, DA CF/88 – MULTA COMINATÓRIA – AFASTADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. O Supremo Tribunal Federal já cristalizou o entendimento de que a Administração Pública não pode gerar situações ou óbices para o contribuinte que esteja em débito, como forma de coação ao pagamento de débitos tributários, nos termos da Súmula 70/STF. 2. A sanção objetivando, por via oblíqua, o pagamento de tributos, gerando cerceamento da atividade comercial do contribuinte, é ilegal, arbitrária e se constitui em prática vedada pelos Tribunais Superiores.
3. Demonstrado que a imposição de multa cominatória ao Poder Público importa a oneração de toda coletividade, sem que o responsável arque diretamente com a consequência da desídia, deve-se optar por outros meios coercitivos que garantam a efetividade da obrigação de fazer.
(TJ-MT - AI: 10108331920198110000 MT, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/12/2019, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 29/1/2020). [Destaquei]

Esse, aliás, é o entendimento do STF sedimentado no Tema 856 da Repercussão Geral, in verbis:
É inconstitucional a restrição ilegítima ao livre exercício de atividade econômica ou profissional, quando imposta como meio de cobrança indireta de tributos.

Hugo de Brito Machado, tratando do assunto, leciona que a exigência de pagamento do crédito tributário como condição para o exercício de direitos é medida excepcional, sendo a regra o livre exercício da atividade econômica. Veja-se:

A exigência de quitação de tributos está autorizada apenas nos casos dos artigos
191
,
192
e
193
do
CTN
. A lei que amplia os casos dessa exigência, estabelecendo formas de cerceamento da liberdade de exercício da atividade econômica, é inconstitucional. Primeiro, porque afronta o art.
170
,
parágrafo único
, da
Constituição Federal
. Segundo, porque institui forma oblíqua de cobrança de tributos, permitindo que esta aconteça sem a observância do devido processo legal. A
Constituição Federal
garante taxativamente a liberdade de exercício da atividade econômica, independentemente da autorização de órgãos públicos (art. 170, parágrafo único). Garante, outrossim, que ninguém será privado da liberdade, ou de seus bens, sem o devido processo legal (art. 5º, inciso LIV), e que aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, inciso LV)."

(MACHADO, Hugo de Brito. Curso de direito tributário. 20ª edição, Malheiros, 2002, p. 224/225)

Nesse aspecto, entendo que,
a priori
, se mostra ilegal o ato emanado pela AGER – Agência de Regulação dos Serviços Públicos do Estado de Mato Grosso concernente à exigência de comprovação de regularidade fiscal para a expedição de Certidão de Registro Cadastral – CRC.

Com efeito, não obstante o artigo 55, XIII, da Lei n. 8.666/93 estabeleça como uma das obrigações do contrato pela administração pública a manutenção da regularidade fiscal durante a execução do contrato, tal obrigação não tem o condão de obstaculizar a emissão de certificado de registro cadastral, visto que a Agravante detém outras providências para deslindar este descuido, e não a criação de barreiras às atividades das Empresa reguladas/sindicalizadas, representadas pelo Agravado/Impetrante; situação que afasta a probabilidade do direito em favor da Agravante.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2020